Tribunal: STF
Processo: RHC 62327
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
- Crime de homicídio.
Prisão preventiva suficientemente fundamentada. Conversão em prisão domiciliada (art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/73 e art. 3. do Cod. de Processo Penal). 
Correta a decisão que denegou o pedido de habeas corpus.
Recurso improvido.